Tribunal: STF
Processo: ADI 4843
Classe: ADI
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2025-05-13
Data de publicação: 2025-05-13

Ementa:
Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. RAZÕES DE SEGURANÇA JURÍDICA E INTERESSE SOCIAL. ORGANIZAÇÃO ADMINISTRATIVA. MODULAÇÃO DE EFEITOS. PRAZO DE 24 MESES. EMBARGOS ACOLHIDOS.



    I. CASO EM EXAME



    1. Embargos de declaração opostos contra acórdão do Plenário que julgou procedente, em parte, o pedido formulado na ação direta de inconstitucionalidade, concernente a normas que criavam, no âmbito do Poder Executivo do Estado da Paraíba, cargos em comissão de Consultor Jurídico, Assistente Jurídico e Coordenador da Assessoria Jurídica, atribuindo-lhes atividades típicas da Procuradoria-Geral do Estado.



    2. A parte embargante argui contradição relativamente à modulação dos efeitos temporais do pronunciamento. Assevera impossível cumprir de imediato a determinação imposta, consideradas as complexidades logísticas, estruturais e orçamentárias do preenchimento dos cargos voltados às funções de representação judicial e de consultoria jurídica das entidades da Administração Pública estadual. Postula a concessão do prazo de 24 meses para o efetivo cumprimento da decisão. 



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    3. A questão em discussão consiste em saber se há razões de segurança jurídica e excepcional interesse social que justifiquem a modulação temporal da eficácia da decisão.



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    4. No caso, a modulação de efeitos (Lei n. 9.868/1999, art. 27) harmoniza o princípio da nulidade da norma inconstitucional com os valores constitucionais que protegem a organização administrativa dos entes da Federação, a estabilidade das relações jurídicas e a prestação de serviços públicos essenciais, além de evitar prejuízos ao funcionamento do Poder Executivo do Estado da Paraíba.



    5. O exercício das funções estatais pressupõe a prática de atos que envolvem tempo, articulação política, elaboração legislativa e alocação de recursos financeiros. São exemplos o desfazimento e a substituição de cargos em comissão anteriormente ocupados por servidores sem vínculo com a Administração Pública por servidores efetivos, além da criação de novos cargos e da realização de concurso público.



    6. Levando em conta os precedentes do STF, cumpre modular a eficácia da decisão, para que produza efeitos a partir de 24 meses contados da publicação da ata de julgamento de mérito, de modo que o Estado da Paraíba adote as providências legislativas e administrativas cabíveis, com vistas a adequar os quadros de pessoal à orientação jurisprudencial.



    IV. DISPOSITIVO



    7. Embargos de declaração providos para modular a eficácia da decisão de mérito desta ação, a fim de que produza efeitos a partir de 24 meses contados da data da publicação da ata de julgamento do mérito, ocorrida em 5 de março de 2025.